Tribunal: TJES
Processo: 5019613-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019613-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A

AGRAVADO: K. D. S. C. e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE HOSPITAL E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Hospital e Maternidade São Francisco de Assis S/A contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 5028832-14.2024.8.08.0035, que rejeitou impugnação ao cumprimento e reconheceu a natureza solidária da obrigação fixada em ação indenizatória, assentando que o valor executado já contempla os abatimentos decorrentes de pagamentos realizados por outros corresponsáveis. O agravante sustenta inexistência de previsão expressa de solidariedade no título executivo e a ocorrência de excesso de execução, requerendo o acolhimento da impugnação ou, subsidiariamente, o abatimento proporcional dos valores pagos por outros devedores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer e executar a responsabilidade solidária no cumprimento provisório de sentença, à luz do título executivo e da legislação consumerista; (ii) estabelecer se há excesso de execução em razão de pagamentos realizados por outros corresponsáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento n. 5002193-98.2023.8.08.0000, reconhece expressamente a responsabilidade solidária dos demandados, ao determinar o pagamento da obrigação sem individualização de quotas.

4. A responsabilidade solidária do hospital, enquanto integrante da rede de atendimento do plano de saúde, decorre diretamente dos arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem solidariedade entre os fornecedores que participam da cadeia de prestação do serviço.

5. A jurisprudência do STJ afirma que a operadora de plano de saúde e o hospital integrante da rede respondem solidariamente por falha na prestação do serviço, sendo objetiva a responsabilidade perante o consumidor.

6. Nos termos do art. 275 do Código Civil, o credor pode exigir a integralidade da dívida de qualquer dos devedores solidários, parcial ou totalmente, não havendo necessidade de fracionamento da execução.

7. O pagamento integral por um dos coobrigados não descaracteriza a solidariedade, mas gera direito de regresso contra os demais, conforme arts. 283 e 346, III, do Código Civil.

8. O STJ consolidou entendimento de que o codevedor solidário que adimple a dívida sub-roga-se nos direitos do credor, podendo exercer o direito de regresso inclusive no bojo da própria execução, sendo desnecessária ação autônoma.

9. Reconhecida a solidariedade passiva, não se configura excesso de execução pelo simples fato de o credor exigir o total da obrigação de um dos corresponsáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade solidária entre fornecedores integrantes da cadeia de prestação de serviços de saúde decorre da legislação consumerista e pode ser reconhecida e executada no cumprimento de sentença quando assim definido no título executivo.

2. O credor pode exigir a integralidade da dívida de qualquer devedor solidário, nos termos do art. 275 do Código Civil.

3. O devedor solidário que paga a dívida integralmente têm direito de regresso contra os demais corresponsáveis, por sub-rogação legal.

4. Não há excesso de execução quando o credor exige o valor integral de um dos coobrigados solidários.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18, 25, § 1º, e 34; CC, arts. 275, 283 e 346, III; CPC/2015, art. 535, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2012, DJe 20.08.2012; STJ, AgInt no AREsp 1.414.776/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.02.2020, DJe 04.03.2020; STJ, REsp 2.095.925/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

PROCESSO Nº
5019613-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: FERNANDA ANDREAO RONCHI - ES15717-A
AGRAVADO: K. D. S. C. e outros (3)

Advogados do(a) AGRAVADO: KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, PAULO CASTRO CABRAL DE MACEDO - ES8321-A
Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCIO GUIMARAES MOREIRA - MG53187
Advogado do(a) AGRAVADO: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Hospital e Maternidade São Francisco de Assis S/A
contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 5028832-14.2024.8.08.0035, que rejeitou a impugnação ao cumprimento, ao fundamento de que a obrigação é solidária e de que o valor em execução já considera os abatimentos decorrentes dos pagamentos realizados por outros corresponsáveis, reconhecendo, assim, a solidariedade da dívida.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese,
(i)
que a solidariedade não poderia ter sido reconhecida na fase de cumprimento sem previsão expressa no título executivo, além de alegar excesso de execução por considerar que os valores pagos pelos demais devedores solidários não foram adequadamente deduzidos;
(ii)
que a decisão afronta os arts. 265, 267 e 942 do Código Civil, além do art. 535, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, ao não permitir a individualização das obrigações e dos pagamentos;
(iii)
requer, ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a impugnação e reconhecida a ausência de solidariedade ou, subsidiariamente, determinado o abatimento proporcional dos valores pagos por outros devedores.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em sede de cognição sumária ao id.
17118891
, por não se visumbrar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, uma vez que a decisão a quo está em conformidade com os arts. 275, 283 e 346, inciso III, do Código Civil e a jurisprudência consolidada do C. STJ, que determinam que o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; e
o codevedor solidário que adimple a dívida pela qual era ou podia ser obrigado se sub-roga na qualidade de credor em ação de regresso
.

Contrarrazões apresentadas aos Ids.
17595838
e
18108039
pelo desprovimento do recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo a conclusão alcançada quando do exame liminar.
Explico.

Analisando os autos, se extrai que a MM. Juíza decidiu conforme os parâmetros definidos no título executivo – Acórdão do agravo de instrumento n. 5002193-98.2023.8.08.0000 – no sentido de reconhecer a solidariedade entre os requeridos na ação indenizatória Proc. 5028236-98.2022.8.08.0035, sobretudo pela aplicação ao caso do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade solidária do agravante, enquanto participante/administrador/operador da rede de atendimento do plano de saúde contratado pelo consumidor, atuando em conjunto com este, exsurge de determinação legal contida no art. 7º, parágrafo único, arts.
18, 25, § 1º, e 34
do Código de Defesa do Consumidor.

Sob essa perspectiva é jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES . DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço . 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1 .521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor
, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. ( REsp 866 .371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar . Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal. 4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. 5 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)
- grifei

Cumpre destacar que a sentença de mérito proferida nos autos originários reconhece expressamente a responsabilidade solidária dos requeridos, ao consignar que o pagamento deverá ser realizado pelos requeridos, sem individualização de quotas.

Conforme consignado na decisão liminar no processo de origem (Processo nº 5028236-98.2022.8.08.0035, id. 19532434):

“Pelo exposto,
DEFIRO A LIMINAR
, para determinar
aos requeridos
que iniciem, em 05 dias, o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo até que a REQUERIDA atinja a idade de 25 (vinte e cinco) anos, permitindo, assim, a adequada subsistência e desenvolvimento da infante.”
- grifei

Dessa forma, verifica-se, pois, que não houve fixação de quota-parte individual para cada um dos demandados, razão pela qual o montante integral da obrigação deve ser adimplido conjuntamente, evidenciando-se a natureza solidária da responsabilidade, a qual restou, inclusive, confirmada por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5002193-98.2023.8.08.0000.

Nesse sentido, em relação ao diálogo das fontes, aplica-se o art. 275 do Código Civil:

Art. 275.
O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

De igual modo, não prevalece a tese acerca da necessidade de abatimento de valores, notadamente por que ao considerar a solidariedade, o requerido que arcar com quota de outro litisconsorte tem o direito de sub-rogar no direito do credor em ação de regresso, nos termos do art. 283 e art. 346, III, ambos do Código Civil:

Art. 283.
O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

Art. 346.
A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

Verifico, portanto, que a decisão proferida pelo juízo de origem está em harmonia com a consolidada jurisprudência do STJ sobre assunto:

[...] 3 - Conforme entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça "o codevedor solidário que adimple a dívida pela qual era ou podia ser obrigado se sub-roga na qualidade de credor e, como consequência, pode suceder ao credor originário no polo ativo da execução de título extrajudicial, sendo despiciendo o ajuizamento de ação autônoma de regresso." (REsp n. 2.095.925/SP , relatora Ministra Nancy Andrighi , Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.

Nesse sentido, uma vez reconhecida a responsabilidade solidária, não há que se cogitar de excesso de execução, porquanto é plenamente lícito ao credor exigir a integralidade do débito de qualquer dos coobrigados, conforme lhe aprouver.

Com efeito, no regime da solidariedade passiva, o pagamento parcial efetuado por um dos devedores não o exonera da obrigação pelo montante total perante o credor, subsistindo íntegra a responsabilidade até a satisfação completa da dívida, sem prejuízo do eventual direito de regresso em face dos demais corresponsáveis.

Desta feita, por tudo quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para confirmar a liminar anteriormente concedida, mantendo hígida a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.